Tribunal: STF
Processo: HC 253231
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-25
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. PENA-BASE ACIMA 
DO MÍNIMO LEGAL. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. AGRAVANTE DEVIDAMENTE APLICADA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 10.3.2025, por José Carlos Cabral, em benefício próprio, contra decisão da Ministra Daniela Teixeira, do Superior Tribunal de Justiça, na qual, em 30.6.2024, não conheceu do Habeas Corpus n. 848.714/SC.



O caso



    2. Em 21.7.2022, o paciente foi condenado pelo juízo da 2ª Vara Criminal da comarca de Joinville às penas de quatro anos e seis meses de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de treze dias-multa, pelo cometimento do crime previsto no caput do art. 2º da Lei n. 12.850/2013 (organização criminosa) (dado constante do sítio eletrônico do Tribunal de Justiça de Santa Catarina).



    3. Em 4.5.2023, o recurso de Apelação n. 5038461-61.2021.8.24.0038 interposto pela defesa foi desprovido, com esta ementa:



    “APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (ART. 22, CAPUT, DA LEI N. 12.850/13). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PRELIMINARES. SUSCITADA NULIDADE DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. INOCORRÊNCIA. MEDIDAS DEVIDAMENTE FUNDAMENTADAS. NECESSIDADE DE PRORROGAÇAO DO PERÍODO, ADEMAIS, EFETIVAMENTE DEMONSTRADO. DEVIDO RESPEITO AOS DITAMES DA LEI N. 9.296/96. ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA POR INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIA PELO JUÍZO A QUO. IMPROCEDÊNCIA. JUIZ QUE, SENDO O DESTINATARIO FINAL DA PROVA, PODE INDEFERIR AS CONSIDERADAS IRRELEVANTES, IMPERTINENTES OU PROTELATORIAS. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 400, § 12, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ALEGADA, AINDA, NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. TESE NAO ACOLHIDA. INEXISTENCIA DE LESÃO A ORDEM CONTIDA NO ARTIGO 93, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PREFACIAIS AFASTADAS. MÉRITO. PLEITO ABSOLUTÓRIO PAUTADO NA TESE DE HIPOSSUFICIÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS. SÓLIDO CONJUNTO PROBATÓRIO BASEADO EM DEPOIMENTOS POLICIAIS PRESTADOS DE FORMA FIRME E COERENTE COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA QUE EVIDENCIAM QUE O RÉU INTEGRAVA A ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA PRIMEIRO GRUPO CATARINENSE (PGC). VERSAO DEFENSIVA INVEROSSÍMIL. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. ALMEJADA PELA DEFESA A EXCLUSÃO DOS MAUS ANTECEDENTES, CONDUTA SOCIAL E MOTIVOS DO CRIME. IMPOSSIBILIDADE. VALORAÇÕES NEGATIVAS CORRETAMENTE FUNDAMENTADAS. SEGUNDA FASE. AGRAVANTE DO ARTIGO 61, INCISO I, ALINEA ‘G’, DO CÓDIGO PENAL DEVIDAMENTE COMPROVADA E MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    1. Não se pode falar em inidoneidade da fundamentação utilizada para justificar a medida de interceptação telefônica se o Magistrado de primeiro grau apontou, a contento, os motivos pelos quais entendeu pela imprescindibilidade e legalidade da providência, em estrita obediência ao art. 93, inciso IX, da Constituição Federal e aos pressupostos delineados na Lei n. 9.296/96.



    2. Cabe a parte definir as provas que pretende produzir, incumbindo, porém, ao juiz, e somente a ele, aferir a necessidade ou não de sua realização. A prova, ressalte-se, pertence ao processo-crime e, estando o juiz, destinatário final, convencido de que não necessita de determinada prova para a formação de sua convicção pessoal, pode indeferir o pleito.



    3. Nada impede que o órgão julgador, em sua atividade jurisdicional, faça remissão ao teor de outra peça constante do caderno processual, desde que, dessa forma, fiquem devidamente evidenciados os fundamentos de ordem fático-jurídica que, na hipótese, servem de substrato as conclusões alcançadas, e que não haja omissão em relação a aspectos que deve o decisum necessariamente abordar.



    4. Impossível a absolvição quando os elementos contidos nos autos formam um conjunto sólido, dando segurança ao juízo para a condenação.



    5. Sendo as circunstancias judiciais dos maus antecedentes, conduta social e motivos do crime valoradas negativamente de forma escorreita, não ha falar em readequação da pena-base.



    6. Para incidência da agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea ‘g’, do Código Penal, não é necessário que o acusado seja servidor publico, bastando que exerça profissão regulada pelo Estado, como, no presente caso, a advocacia” (consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça de Santa Catarina).



    4. A condenação transitou em julgado em 3.6.2023. 



    5. Foi impetrado o Habeas Corpus n. 848.714/SC no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido, em 30.7.2024, pela Relatora, Ministra Daniela Teixeira (consulta ao sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça). 



    6. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus, no qual o impetrante/paciente pleiteia a retificação da dosimetria na Ação Penal n. 5038461-61.2021.8.24.0038.



    Assevera que, à época da condenação, “era primário, sem antecedentes e mesmo assim a pena ficou acima do mínimo legal” (fl. 2, e-doc. 1).



 



    Estes o requerimento e os pedidos:



    “Pede-se a concessão da ordem, e se indeferido pede-se a concessão de ofício ‘ex officio’ para retificar a dosimetria de penas e reduzir a pena ao mínimo legal (3 anos em regime aberto)” (fl. 3, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    A presente impetração volta-se contra decisão da Ministra Daniela Teixeira, do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do Habeas Corpus n. 848.714/SC.



    8. O exame dos pedidos formulados pelo impetrante/paciente, neste momento, traduziria supressão de instância, pois o Superior Tribunal de Justiça não analisou de forma colegiada a impetração.



    Este Supremo Tribunal não admite conhecimento de habeas corpus sem apreciação da matéria posta pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível exame per saltum. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NULIDADE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PRECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 210.325-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 24.2.2022).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. RECONHECIMENTO DE PESSOA. ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. SUPOSTA NULIDADE. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 205.191-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 21.9.2021).



    “Agravo regimental em habeas corpus. Direito Penal. Processo Penal. Roubo majorado. Prisão temporária. Ilegalidade da medida. Ausência dos requisitos para a decretação da prisão. Questões não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça. Impetração dirigida contra decisão monocrática por meio da qual o relator do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça indeferiu liminarmente a inicial com arrimo na Súmula nº 691 do Supremo Tribunal Federal. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Inexistência de ilegalidade flagrante a amparar a concessão da ordem de ofício. Regimental ao qual se nega provimento. 1. É firme a jurisprudência da Corte de que não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão por meio da qual o relator, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere liminarmente o pedido com supedâneo na Súmula nº 691 do STF. Essa circunstância impede o exame da matéria pelo Supremo, sob pena de se incorrer em dupla supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites da competência descritos no art. 102 da Carta Magna (v.g. HC nº 117.761/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 4/10/13). 2. Ademais, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio de agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes. 3. As circunstâncias expostas nos autos não encerram situação de constrangimento ilegal para justificar a concessão da ordem de ofício. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 203.239-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 18.11.2021).



    9. Ademais, a condenação do paciente na ação penal objeto deste habeas corpus transitou em julgado em 3.6.2023, conforme se extrai de dado constante do sítio eletrônico do Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Este Supremo Tribunal consolidou orientação jurisprudencial de inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006 NO PERCENTUAL INTERMEDIÁRIO DE 1/2 COM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA: NATUREZA, QUANTIDADE E QUALIDADE DA DROGA. JUSTIFICATIVA IDÔNEA PARA AGRAVAMENTO DO REGIME INICIAL E VEDAÇÃO À SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 189.773-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 7.10.2020).



    10. Admite-se, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desses óbices jurisprudenciais. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie vertente.



    11. Este Supremo Tribunal consolidou jurisprudência de que, em habeas corpus, “a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da ‘motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão’ (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence)” (HC n. 156.756-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 19.11.2018). No mesmo sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PONDERAÇÃO E REEXAME DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS REFERIDAS NO ART. 59, DO CÓDIGO PENAL: INVIABILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



    I. Caso em exame 



    1. Dosimetria. 



    II. Questão em discussão 



    2. Pretendido refazimento da dosimetria da pena aplicada. 



    III. Razões de decidir 



    3. O habeas corpus não permite que se proceda à ponderação e ao reexame das circunstâncias judiciais referidas no art. 59, do Código Penal, consideradas na sentença condenatória. 



    4. Faz-se possível, nesta oportunidade, ‘[...] apenas o controle da legalidade dos critérios utilizados, com a correção de eventuais arbitrariedades’ (HC 129.920 AgR/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 18/12/2015), iniquidades que não se verificam no presente caso. 



    IV. Dispositivo 



    Agravo regimental ao qual se nega provimento” (RHC n. 246.911-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 30.10.2024).



    “Direito penal. Agravo regimental no habeas corpus. Mérito não apreciado pelo Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausente teratologia a justificar a superação do óbice. Dosimetria. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a revisão da dosimetria em sede de habeas corpus somente é possível quando verificada nela teratologia. Agravo improvido” (HC n. 245.542-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 25.10.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS E TENTATIVA DE HOMICÍDIOS. PRETENSÃO DE REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. IDÊNTICOS PEDIDO E OBJETO DE RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS INTERPOSTO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DO CÁLCULO DA PENA. CRIME CONTINUADO ESPECÍFICO (PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 71 DO CÓDIGO PENAL). INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ILEGALIDADE NA DOSIMETRIA DA PENA E IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RHC n. 244.359-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 5.9.2024).



    12. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia a autorizar concessão de habeas corpus de ofício, consta do processo que o juízo 2ª Vara Criminal da comarca de Joinville realizou a dosimetria da pena nos seguintes termos:



    “1ª Fase) Analisando as circunstâncias do art. 59, caput, do CP, a) a culpabilidade revela reprovabilidade elevada; b) o acusado registra condenação anterior (autos nº 00000197-59.2005.8.24.0058), a qual não pode ser utilizada na segunda fase, uma vez que passado o período depurador, razão pela qual é utilizada na presente fase para aumento da pena-base em 1/6 (6 meses e 1 dia-multa); c) A conduta social do acusado é desregrada, pois contribui diretamente com a manutenção e o funcionamento de uma organização criminosa de alta periculosidade, o que permite o aumento da pena inicial em 1/6 (6 meses e 1 dia-multa); d) sobre sua personalidade não se coletaram elementos para uma análise segura; e) Os motivos do crime são graves, já que o acusado visava o lucro e manutenção de seu vício com a prática dos crimes imputados, possibilitando também o aumento da pena-base em 1/6 (6 meses e 1 dia-multa); f) as circunstâncias e consequências são normais à espécie e não se trata de hipótese de contribuição de vítima.



    Assim, a pena-base fica arbitrada em 4 anos e 6 meses de reclusão, com 13 dias-multa.



    2ª Fase) Na segunda fase, presente a agravante disposta no art. 61, inciso II, alínea ‘g’ do CP, uma vez que o acusado abusou do poder inerente à sua profissão quando do cometimento do crime, a qual resta compensada com a atenuante da confissão espontânea.



    3ª Fase) Na fase derradeira, ausentes causas de aumento ou diminuição da pena, torna-se definitiva a reprimenda em 4 anos e 6 meses de reclusão, com 13 dias-multa, estes arbitrados no valor mínimo (art. 49, § 1º do CP).



    Em razão das circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixo o regime inicial fechado para o cumprimento da pena (art. 33, §3º, do CP), sem chance de substituição por restritivas de direito (CP, art. 44), ou mesmo concessão do sursis (CP, art. 77)” (consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça de Santa Catarina).



    O Tribunal estadual ratificou a valoração negativa dos maus antecedentes, dos motivos do crime e da conduta social na fixação da pena-base e manteve a agravante relacionada à profissão na segunda fase da dosimetria:



    “No que tange aos maus antecedentes, cabe frisar que, para que uma condenação penal pretérita possa ser considerada a caracterização da agravante da reincidência, deve ser respeitado o prazo estabelecido no artigo 64, inciso I, do Código Penal, ou seja, o novo crime deve ter sido praticado em período não superior a 05 (cinco) anos da data do cumprimento ou extinção da pena anterior.



    A mesma exigência, entretanto, não se impõe à valoração negativa dos antecedentes, tendo a jurisprudência pátria assentado o entendimento de que condenações penais inábeis à configuração da reincidência podem ser utilizadas para aquele fim. (...)



    Ademais, o Tema 150 de repercussão geral, apreciado pelo Supremo Tribunal Federal quando do julgamento do Recurso Extraordinário n. 593.818, em 18 de agosto de 2020, fixou a seguinte tese: ‘Não se aplica para o reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Codigo Penal’.



    No presente caso, houve o reconhecimento sentencial de 01 (uma) condenação definitiva para fins de valoração negativa dos maus antecedentes, qual seja, Autos n. 0000197-59.2005.8.24.0058, com transito em julgado em 19/05/2011 (conforme consulta realizada pelo Sistema de Automação do Judiciário - SAJ).



    Logo, mostra-se idônea a sua utilização para fins de negativização dos maus antecedentes.



    De outro viso, não se desconhece que o referido processo sofreu procedimento de reabilitação criminal, a qual foi concedida em 22/03/2016, nos termos dos artigos 93 e 94, ambos do Código Penal (vide autos n. 0003613-20.2014.8.24.0058).



    Não obstante, o instituto da reabilitação não tem o condão de afastar os efeitos penais de uma condenação definitiva, tratando-se apenas de medida de politica criminal que visa promover a reinserção do condenado na sociedade, seja através do sigilo de seus antecedentes criminais, seja suspendendo alguns efeitos secundários previstos no artigo 92 do Código Penal. (...)



    No que se refere aos motivos do crime, verifica-se que referida circunstância também restou escorreitamente valorada na dosimetria do réu, uma vez que o acusado visava o lucro fácil e a manutenção de seu vicio em entorpecentes com a pratica do crime imputado.



    Ressalta-se que, diversamente dos delitos de trafico de drogas, dos patrimoniais (tais como roubo, furto e estelionato) e dos contra a administração publica (como corrupção passiva e peculato), o delito de organização criminosa não tem de forma inerente ao tipo penal a obtenção de lucro.



    Desse modo, idônea a valoração dos motivos do crime com fulcro em tal argumentação. (...)



    Na hipótese em tela, verifica-se que referida circunstância [conduta social] restou valorada na dosimetria do réu/apelante, tendo em vista que integra organização criminosa de alta periculosidade, qual seja, PGC- Primeiro Grupo Catarinense. (...)



    Desse modo, não há reparações a serem feitas na primeira fase da dosimetria.



    VI - Do pleito pela desconsideração da circunstância agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea ‘g’, do Código Penal



    Por fim, insurge-se a defesa contra a aplicação, na segunda fase dosimétrica, da agravante prevista no art. 61, inciso I, alínea ‘g’, do Código Penal, visto que o acusado não é servidor publico, além do que o Magistrado a quo não teria indicado qual/quais violações teriam sido perpetradas por meio da conduta imputada. (...)



    Ou seja, para incidência da referida agravante, não é necessário que o acusado seja servidor público, bastando que exerça profissão regulada pelo Estado, como, no presente caso, a advocacia.



    Ademais, a despeito do que alega a defesa, tem-se que ficou bem claro que o acusado abusou do poder inerente a sua profissão, uma vez que, utilizando-se de sua facilidade na atuação como advogado, promoveu apoio a organização criminosa PGC - Primeiro Grupo Catarinense, tentando ingressar com entorpecentes no Presidio Regional de Joinville e Penitenciária Industrial de Joinville, a mando de faccionados.



    Não exagerado consignar, do mesmo modo, que o acusado violou os deveres éticos inerentes a sua profissão de advogado, previstos no art. 22, paragrafo único, do Código de Ética e Disciplina da OAB” (consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça de Santa Catarina).



    13. A decisão da segunda instância afina-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal sobre a possibilidade de exasperação da pena-base com apoio em fundamentos concretos que demonstrem a extrapolação dos elementos normais do tipo penal, como assentado pelas instâncias antecedentes. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. REVISÃO DO QUANTUM DE AUMENTO DA PENA-BASE. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. INCABÍVEL REEXAME DE PROVAS EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 236.137-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 23.2.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. ESTELIONATO. ALEGAÇÃO DE DESPROPORCIONALIDADE NA PENA-BASE. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. REGIME INICIAL SEMIABERTO ESTABELECIDO COM BASE EM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RISCO 
DE REITERAÇÃO DELITIVA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 245.407-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 3.10.2024). 



    “Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Estupro de vulnerável. Condenação transitada em julgado. Dosimetria da pena. Fatos e provas. Pena-base. Circunstâncias judiciais desfavoráveis. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que o ‘habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado’ (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Precedentes. 2. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da ‘motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência 
lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão’ (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence). 3. O STF já decidiu que a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis justifica a fixação da 
pena-base em patamar acima do mínimo legal. Precedentes: RHC 117.806, Redator p/o acórdão o Ministro Edson Fachin; HC 124.250, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 122.344, Relª. Minª. Rosa Weber. 
4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 215.554-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 19.8.2022).



    14. Para formar o convencimento motivado das instâncias ordinárias, foram levadas em conta as provas especificadas e as circunstâncias concretas do caso para considerar as circunstâncias judiciais desfavoráveis e aplicar a agravante relacionada à profissão do paciente. A pretendida revisão dessa conclusão exigiria reexame do acervo probatório que conduziu à convicção dos órgãos julgadores, procedimento incabível de ser adotado em habeas corpus. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. SENTENÇA CONDENATÓRIA. DOSIMETRIA DA PENA. REDUÇÃO DA FRAÇÃO DA MAJORANTE DO ART. 40 DA LEI N. 11.343/2006 (EMPREGO DE ARMA DE FOGO) E APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO 
ART. 33 DA MESMA LEI (TRÁFICO PRIVILEGIADO). INCABÍVEL REEXAME DE PROVAS EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU FLAGRANTE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 240.326-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 22.5.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO TRIPLAMENTE MAJORADO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. DESCABIMENTO. RECONHECIMENTO POR PARTE DAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES DE QUE AS CONDUTAS CRIMINOSAS SE REVELARAM AUTÔNOMAS. INCABÍVEL A ANÁLISE DE FATOS E PROVAS NESTA VIA ELEITA. READEQUAÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO NA TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DO CÁLCULO DE PENA APLICADO, PORQUE A DOSIMETRIA DA PENA ESTÁ LIGADA AO MÉRITO DA AÇÃO PENAL, 
AO JUÍZO QUE É REALIZADO PELO MAGISTRADO SENTENCIANTE APÓS A ANÁLISE DO ACERVO PROBATÓRIO AMEALHADO AO LONGO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. MAJORAÇÃO AMPARADA NA JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPREMA SUFICIENTE PARA A MANUTENÇÃO DO PATAMAR APLICADO PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 205.939-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 15.10.2021).



    “Agravo regimental em habeas corpus. Direito Penal. Crimes de duplo homicídio qualificado (CP, art. 121, § 2º) e posse irregular de arma de fogo de uso permitido (art. 12 da Lei nº 10.826/03). Condenação. Dosimetria. Exasperação da pena-base. Circunstâncias judiciais desfavoráveis que legitimam a majoração da pena na primeira fase da dosimetria. Pretendido afastamento, na segunda fase, da agravante do art. 61, II, f, do CP. Revisão, na terceira fase, da fração de causa de diminuição da pena. Utilização de habeas corpus para rever o juízo de reprovabilidade. Inadequação. Reconhecimento de continuidade delitiva. Exame de fatos e provas. Inviável em sede de habeas corpus. Recurso ao qual se nega provimento. 1. Consoante entendimento jurisprudencial do STF, é legítima a majoração da 
pena-base alicerçada na indicação de circunstância judicial desfavorável não inerente ao tipo penal. Contudo, o habeas corpus não é a via adequada para se ponderar, em concreto, a suficiência de tal indicação para a majoração da pena-base. 2. Segundo a firme jurisprudência da Corte, não se pode utilizar ‘o habeas corpus para realizar novo juízo de reprovabilidade, ponderando, em concreto, qual seria a pena adequada ao fato pelo qual condenado o Paciente’ (HC 
nº 94.655, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 10/10/08). 3. A análise da alegada continuidade delitiva demanda necessariamente o exame de fatos e provas, o qual é inviável na via processual do habeas corpus. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 206.179-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 17.2.2022).



    15. É firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de que “a dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização não são passíveis de aferição na via estreita do habeas corpus, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso” (HC n. 144.031, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 4.9.2017). 



    16. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    17. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se. 



    Brasília, 25 de abril de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora